Tribunal: TJES
Processo: 5000865-31.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SILVIANE PEREIRA DIAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA: REJEITADA. MÉRITO: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADA PELA ANVISA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NACIONAIS PADRONIZADAS. NOTA TÉCNICA DESFAVORÁVEL DO NATJUS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em ação ordinária para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o produto importado denominado Canabidiol Cannfly Neuroguard 7,435mg/30ml, sob pena de cominação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência absoluta para processar e julgar feito relativo a produto à base de canabidiol com importação autorizada pela autarquia sanitária; e (ii) determinar se o ente público possui a obrigação de custear marca importada exclusiva de alto custo diante de manifestação desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e da existência de alternativas terapêuticas nacionais padronizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O exame em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo a evitar indesejável supressão de instância.

2. A Justiça Estadual detém competência para processar e julgar a demanda, visto que a existência de autorização administrativa para importação descaracteriza a hipótese de ausência de registro formal, afastando a incidência linear das teses firmadas nos Temas n. 6 e n. 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

3. As Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327 de 2019 e n. 335 de 2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelecem distinção ontológica entre medicamentos e produtos industrializados à base de Cannabis, submetendo estes últimos a procedimentos específicos de autorização para importação excepcional.

4. O fornecimento de composto de natureza excepcional sem registro definitivo vincula-se às diretrizes fixadas no Tema n. 1.161 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, exigindo-se a demonstração da incapacidade econômica, da imprescindibilidade clínica e da impossibilidade de substituição por alternativa das listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

5. Em Nota Técnica, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário manifestou-se de forma contrária à pretensão, registrando a escassez de evidências científicas robustas para o caso e a ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas ordinárias da rede pública.

6. A Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica demonstrou a existência de Atas de Registro de Preços para a aquisição célere de produtos nacionais à base de canabidiol cujas formulações atendem às mesmas finalidades biológicas do item estrangeiro.

7. A disponibilidade de alternativas terapêuticas nacionais afasta o requisito da impossibilidade de substituição, desautorizando a imposição de custeio de marca importada exclusiva de alto custo e resguardando o erário de grave dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autorização administrativa de importação pela agência de vigilância sanitária qualifica o insumo como produto, fixando a competência da Justiça Estadual e afastando a incidência compulsória das teses dos Temas n. 6 e n. 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A existência de alternativas terapêuticas nacionais adequadas associada a parecer técnico desfavorável do órgão de assessoramento do Juízo afasta o preenchimento dos requisitos do Tema n. 1.161 da Repercussão Geral, elidindo a obrigação estatal de fornecer marca importada exclusiva.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do artigo 23 da Constituição Federal; artigo 300 do Código de Processo Civil; Lei Federal n. 6.360 de 1976; Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327 de 2019 e n. 335 de 2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 6 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.234 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.161 da Repercussão Geral (RE n. 1.165.959); STF, Rcl 85379 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Estado do Espírito Santo pugnando pela reforma da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo da 1ª Vara de Anchieta, na “ação ordinária de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela de urgência” n.
5002254-73.2025.8.08.0004
, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar ao ente público o fornecimento do produto denominado Canabidiol Cannfly Neuroguard 7,435mg/30ml em favor da parte autora, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, visto que o pedido de fornecimento de produto importado e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária atrai a incidência compulsória do Tema n. 500 e do Tema n. 1234 do Excelso Supremo Tribunal Federal, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Federal; (ii) a decisão de piso é nula por afronta ao Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula Vinculante 61, por ter desconsiderado o parecer técnico desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e se baseado unicamente em relatório médico particular; (iii) a Agravada não preencheu os requisitos cumulativos estipulados no Tema n. 1161 do Supremo Tribunal Federal, ante a constatação de escassez de evidências científicas e a não demonstração do esgotamento das alternativas terapêuticas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde; e (iv) o custeio de insumo estrangeiro de alto custo, cuja estimativa anual atinge a quantia de R$ 85.796,16 (oitenta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), acarreta grave risco de dano irreparável ao erário público.

Decisão id
17902325
, deferindo parcialmente a tutela de urgência recursal para suspender a determinação de fornecimento de “ Canabidiol Cannfly Neuroguard”.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000865-31.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SILVIANE PEREIRA DIAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que deferiu a tutela de urgência na ação ordinária de origem para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça à Agravada o produto importado denominado Canabidiol Cannfly Neuroguard 7,435mg/30ml , sob pena de cominação de multa diária por descumprimento.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece que o direito à saúde é dever do Estado e garantia de todos, estruturado por meio de competência material comum entre os entes federativos, conforme dita o art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

No âmbito regulatório, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327 de 2019 e n. 335 de 2020, promoveu uma distinção ontológica entre medicamentos propriamente ditos e produtos industrializados à base de Cannabis, submetendo estes últimos a procedimentos específicos de autorização para importação em caráter excepcional por pessoa física, de modo que tais compostos químicos não se enquadram no conceito estrito de medicamento regido pela Lei Federal n. 6.360 de 1976.

Nesse sentido, em situação análogas à presente, vem decidindo o Excelso Supremo Tribunal Federal que a manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar feitos que envolvem produtos à base de canabidiol está em consonância com a tese protetiva à vida, porquanto a existência de autorização administrativa para importação descaracteriza a hipótese de ausência de registro formal que atrairia a jurisdição federal compulsória, restando afastada a incidência linear das teses firmadas nos Temas n. 6 e n. 1.234 da Repercussão Geral, o que impõe a rejeição da preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo ente público. Confira-se:

Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. A manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG. 2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral. 3. Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete à autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento. Precedente. 4. Agravo regimental não provido.

(Rcl 85379 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2025 PUBLIC 17-12-2025)

Vê-se, outrossim, que a conclusão externada no julgado baseia-se na interpretação dos dispositivos constitucionais e regulatórios aplicáveis aos insumos de interesse para a saúde que, por não possuírem registro definitivo stricto sensu, dependem de análise individualizada e da ponderação do princípio da dignidade da pessoa humana, preservando-se hígida a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo perante esta Corte de Justiça.

Superada essa questão preliminar, tem-se que a concessão de prestações de saúde de natureza excepcional encontra-se balizada pelas diretrizes vinculantes fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959, correspondente ao Tema n. 1.161 da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual preconiza competir ao Estado o fornecimento de composto que, embora sem registro, possua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de sua substituição por outra alternativa constante das listas oficiais de dispensação ou dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se, do detido exame do arcabouço probatório constante dos autos, que a Agravada demonstrou sua severa condição de saúde decorrente de fibromialgia e sequelas de poliomielite, bem como a sua hipossuficiência financeira e a regularidade do cadastro de importação excepcional perante a autarquia sanitária com validade até o ano de 2027.

Todavia, a despeito do preenchimento de tais vetores, constata-se que a imprescindibilidade da marca estrangeira específica prescrita restou cabalmente refutada pela manifestação técnica oficial do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, consubstanciada na Nota Técnica n. 389.888, a qual concluiu de forma desfavorável à pretensão por registrar a escassez de evidências científicas robustas para o uso de canabinoides na dor decorrente da fibromialgia, asseverando, sob o aspecto crucial, que não houve a comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas ordinárias disponibilizadas na rede pública.

Ademais, extrai-se das informações complementares prestadas pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Ofício n. 2.552 de 2025, que o Estado do Espírito Santo dispõe de Atas de Registro de Preços vacantes para a aquisição célere de produtos nacionais à base de canabidiol cujos teores e formulações atendem às mesmas finalidades biológicas do item estrangeiro postulado, citando-se os insumos comercializados por laboratórios nacionais como Prati Donaduzzi, Greencare Pharma e Ease Labs.

A existência de alternativas terapêuticas produzidas em território nacional, dotadas de autorização sanitária e com previsibilidade orçamentária para a administração pública, esvazia por completo o requisito da impossibilidade de substituição e afasta de forma peremptória a obrigação do ente público de arcar com o custeio de marca importada exclusiva e de alto custo, cujo valor anual alcança a quantia expressiva de R$ 85.796,16 (oitenta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), gerando risco de dano grave de difícil reparação ao erário público e violando os princípios norteadores esculpidos no Código de Processo Civil.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da decisão interlocutória impugnada, na medida em que o provimento de primeiro grau dissentiu da orientação vinculante das Cortes Superiores ao desconsiderar a manifestação contrária do órgão de assessoramento técnico do Juízo e ao compelir o Estado a custear insumo importado de marca exclusiva sem a devida demonstração de sua imprescindibilidade frente às alternativas nacionais padronizadas e disponíveis de forma consideravelmente menos onerosa aos cofres públicos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão interlocutória agravada, afastando a obrigatoriedade de fornecimento do produto importado de marca específica Canabidiol Cannfly Neuroguard 7,435mg/30ml à Agravada.

É como voto.